Tribunal: TJMT
Processo: 0003446-95.2017.8.11.0078
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003446-95.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ROZELINA CORDEIRO DE SOUSA - CPF: 006.310.751-19 (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNÇÃO MERENDEIRA. TERMINO REGULAR DA CONTRATAÇÃO. SUPOSTA QUEDA NO EXERCICIO DO LABOR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MUNICIPIO NÃO CARACTERIZADA. TESTEMUNHAS INDICADAS PELA PARTE AUTORA. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO DE INFORMAR OU INTIMAR AS TESTEMUNHAS PARA COMPARECEREM NA AUDIENCIA. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DO ATO POR AUSENCIA DE TESTEMUNHA INDEFERIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 455 § 1° CPC. MANUTENÇÃO. DECLARAÇÃO ESCRITA DA TESTEMUNHA AUSENTE JUNTADA APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO. DOCUMENTO JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE. AUSENCIA DE PROVAS DA OCORRENCIA DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.

Os fatos estão alicerçados na omissão do MUNICÍPIO DE SAPEZAL em “evitar a ocorrência da queda” quando a servidora contratada temporariamente exercia as atividades laborais, consoante atribuições do cargo de merendeira. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo. Quanto a dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, não é aplicável a responsabilidade extracontratual do Estado, pois a Administração apenas será responsabilizada com base na teoria do risco administrativo tratando-se de danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício das suas funções.

2.

De acordo com a disposição legal, incumbe ao Advogado da parte a intimação das testemunhas por ele arroladas, sendo que apenas nas hipóteses excepcionais que será determinada a intimação pela via judicial. A parte Apelante não demonstrou enquadramento em qualquer uma das hipóteses legalmente previstas para tanto (artigo 455 § 2° e 4° do CPC), sendo acertado o posicionamento do juízo de primeiro grau em relação ao indeferimento da designação de nova data para audiência de instrução.

3.

Segundo o artigo 435 do Código de Processo Civil,
“
é lícito às partes, em qualquer tempo,
juntar aos autos documentos
novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”.
A Declaração assinada pela testemunha que o advogado da parte autora se comprometeu a intimar para audiência, mas que não compareceu no ato, foi juntada nos autos após a audiência de instrução (extemporaneamente), e não é “documento novo”, logo, inábil a constituir contraprova.

4.

Os Laudos Médicos trazidos com a inicial não possuem relação com o acidente de trabalho supostamente ocorrido em outubro de 2016, e foram produzidos após o término da relação contratual.

5.

Não restou comprovado a ocorrência do acidente de trabalho, o que era ônus da parte autora (artigo 373 I CPC).

6.

A contratação da apelante deu-se de forma regular, com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, pois não houve aprovação em concurso público, e destinou-se à prestação de serviço por tempo determinado para atendimento de excepcional interesse público.

7.

Não comprovado a alegado acidente de trabalho, restam prejudicados os demais pedidos que se originaram do evento.

8.

Honorários de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, a teor do disposto no artigo 98 §

3° do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ROZELINA CORDEIRO DE SOUSA (ID 85764036 a 85764043), nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n 0003446-95.2017.8.11.0078
, ajuizada pela apelante em
desfavor do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
par
a obter declaração de nulidade do termino do contrato de trabalho, reconhecimento da ocorrência de acidente de trabalho na vigência contratual, retificação da CTPS para computo de tempo a estabilidade provisória, pagamento de remuneração integral, reconhecimento da incapacidade laboral, condenação a pensão vitalícia e danos morais. (ID
85764025 - Pág. 1 e 2)

Nas razoes recursais, a parte apelante alega que incide responsabilidade objetiva na relação travada entre as partes, que restou demonstrada a ocorrência do acidente por negligencia, imprudência e imperícia na conduta do Munícipio, e que o ente deve ser responsabilizado pelos danos físicos e morais.

Segue ressaltando que, sofreu o acidente no desempenho das funções devido a falta de manutenção hidráulica na escola onde laborava como merendeira, e como sequela possui lesão na coluna, ressaltando que a comprovação dos fatos será feita através de audiência de instrução e perícia medica.

Afirma que faz jus a estabilidade provisória, pois foi contratada de forma precária,
que caracteriza “
situação excepcional, que merece especial proteção, uma vez que o acidente sofrido pela servidora a afasta do trabalho e a priva de obter renda própria
”, que sua incapacidade física justifica o deferimento da pensão mensal, que há danos advindos das limitações e dores físicas, e danos emergentes que devem ser ressarcidos.

Ao fim, diz que a parte apelada não trouxe nenhum documento que comprovasse a segurança dos servidores, de modo que a sentença deve ser reformada para total procedência dos pleitos.

Contrarrazões ao ID 85764045 a 85764046.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou que não há interesse público que justifique a intervenção. (ID 86458491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROZALINA CORDEIRO DE SOUSA, da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais que julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que,
ROZELINA CORDEIRO DE SOUSA
foi contratada temporariamente, no período de
18/05/2016 a 31/12/2016
, para exercer a função de merendeira nas escolas municipais
Antônio Clarismundo Scheffer e Stephano Locks. (ID 85763484 - Pág. 2)

O contrato terminou no prazo estipulado, e o exame demissional foi realizado em 08/12/2016, sendo a apelante considerada apta para as atividades da função. (ID 85763484 - Pág. 5)

A parte apelante alega que em outubro de 2016, ou seja, na vigência do contrato de trabalho, escorregou e caiu com uma panela de ferro grande na mão, devido a falta de manutenção hidráulica na cozinha da escola, e por isso passou a ter fortes dores, achatamento da coluna, e consequente impossibilidade de exercer atividades permanentemente.

A responsabilidade civil é tema jurídico que ventila a possibilidade de imposição àquele que causa dano a outrem o dever de reparar a lesão ocasionada.

No caso em discussão,
os fatos estão alicerçados na omissão do MUNICÍPIO DE SAPEZAL em “evitar a ocorrência da queda” quando a servidora contratada temporariamente exercia as atividades laborais, consoante atribuições do cargo de merendeira
.

Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

Quanto a dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, não é aplicável a responsabilidade extracontratual do Estado, pois a Administração apenas será responsabilizada com base na teoria do risco administrativo tratando-se de danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício das suas funções.

A respeito de aplicabilidade da teoria da responsabilidade subjetiva,
Celso Antônio Bandeira de Mello
ensina que:

”
Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo”
. (in Curso de Direito Administrativo. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 895-896).

Logo, incide a “
responsabilidade

subjetiva
” (e não a objetiva), cabendo então verificar a existência dos pressupostos para configuração do instituto.

No que tange ao curso processual, as partes foram regularmente intimadas para especificarem as provas, e ao “ID 85764001 – Pág. 1 e 2” a apelante pleiteou a designação de audiência de instrução e julgamento, requereu oitiva das testemunhas que presenciaram o acidente e as condições em que laborava, quais sejam: Ângela Rodrigues Ferreira e Ivaneide Martins de Almeida.

Em seguida o juízo determinou que “
Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do § 4°, artigo 455 do CPC/2015
”. (ID 85764009 - Pág. 1) Destaquei.

Ao “ID 85764015 – Pág. 1” consta TERMO DE AUDIENCIA registrando que encontravam-se presentes o Procurador do Município e a parte autora ROZELINA CORDEIRO DE SOUZA (apelante), e
ausentes as testemunhas
.

Na ocasião, a parte autora/apelante desistiu da oitiva da Ângela Rodrigues Ferreira e insistiu na oitiva da Ivaneide Martins de Almeida, salientando que realizou a intimação da testemunha por “whatsapp”, porém a mesma não compareceu na solenidade. Na oportunidade requereu a redesignação da audiência e intimação da referida testemunha via oficial de justiça, nos termos do artigo 455 do CPC.

Em deliberação do juízo, o pedido supra foi indeferido, nos seguintes termos:

Deliberação: “Considerando que não houve a comprovação do disposto no artigo 455 § 1° do CPC, INDEFIRO o pedido da parte autora e declaro encerrada a instrução processual. Levando em conta que as partes ofereceram alegações finais remissivas, mantenham-se os autos conclusos para prolação da sentença.”

Posteriormente, a parte autora juntou declaração escrita por IVANEIDE MARTINS DE ALMEIDA (ID 85764021 – Pág. 1),
in verbis
:

“Eu, IVANEIDE MARTINS DE ALMEIDA, brasileira, professora, (QUALIFICAÇÃO) DECLARO para os devidos fins de direito que trabalhei concursada como professora por mas de 15 (quinze) anos, especificamente entre os anos 2001 até 2018 na escola EMEIEF PROF° Eneli Firmo Bandeira Scarpinello que usava a cozinha concomitantemente a E.M.E.I.E.F. Antonio Clarismundo Scheffer. Declaro que conheço as instalações da cozinha da Escola Antonio Clarismundo Scheffer, que conheço do trabalho da Sra. ROZELINA CORDEIRO DE SOUZA na condição de cozinheira no ano de 2016, que tive contato por diversos meses, que por varias vezes ao chegar na cozinha presenciei a verificar poças de agua na cozinha, ora por vazamento hidráulico, ora por excesso de lavagem de utensilhos elos fluxo de alunos nos 03 (três) períodos.

Logo após o acidente da Sra. Rozelina, ao chegar na escola, soube do acidente de trabalho, através dos professores e alunos que comentaram a queda. Inclusive no dia seguinte, ao verificar as dores vivenciadas pela Roze, imediatamente fui buscar remédio junto a farmácia”.

Na sentença o juízo pontou que: “

(...) instadas a indicarem as provas pretendidas para deslinde do feito, ambas as partes requereram a realização de audiência para oitiva de testemunha (ref. 27 e 29).

Na data da realização da solenidade designada conforme requerido, constatou-se a ausência das testemunhas arroladas pelas partes, tendo o requerido desistido da oitiva de suas testemunhas, ao passo que a parte autora requereu a intimação de sua testemunha por intermédio de Oficial de Justiça, ao argumento de que havia realizado a intimação extrajudicial.

Por ocasião cia solenidade, o pedido formulado pela requerente foi indeferido, eis que não foi comprovado o atendimento das exigências contidas no art. 455, § 1°, do CPC.

Ainda, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e encerrada a instrução processual (ref. 44).

Na sequência, sobreveio declaração subscrita pela testemunha outrora arrolada pela requerente, narrando ter tornado conhecido acerca do acidente sofrido pela autora na escola municipal (ref. 50).

(...)

Perlustrando detidamente o folio processual, constata-se que sequer o primeiro elemento foi demonstrado pela autora, ou seja,
não há indicativos de que ocorreu o evento danoso
, estando os fatos apenas reduzidos a termo pela requerente na exordial, sem qualquer elemento probatório que os corrobore.

A despeito do documento colacionado a ref. 50, tem-se que não deve ser conhecido, na medida em que, além de não ser documento novo, fora apresentado quando já finalizada a fase instrutória
.
Todavia, ainda que assim não o fosse, a declaração acostada nao relata a ocorrência do evento danoso, tao somente atesta a subscritora que “ao chegar na escola, soube do acidente de trabalho, através dos professores e alunos que comentaram a queda (...)”.

O artigo
455
do Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art.
455
. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a
testemunha
por ele arrolada do dia, da hora e do local da
audiência
designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º - A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da
audiência
, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º -
A parte pode comprometer-se a levar a
testemunha
à
audiência
, independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a
testemunha
não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º - A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da
testemunha
.

§
4
º - A intimação será feita pela via judicial quando:

I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo;

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;

IV - a
testemunha
houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;

V - a
testemunha
for uma daquelas previstas no art. 454.”
Destaquei.

De acordo com a disposição legal, incumbe ao Advogado da parte a intimação das testemunhas por ele arroladas, sendo que apenas nas hipóteses excepcionais que será determinada a intimação pela via judicial.

No caso, a parte Apelante não demonstrou enquadramento em qualquer uma das hipóteses legalmente previstas para tanto, sendo acertado o posicionamento do juízo de primeiro grau em relação ao indeferimento da designação de nova data para audiência de instrução.

Segundo o artigo 435 do Código de Processo Civil,
“
é lícito às partes, em qualquer tempo,
juntar aos autos documentos
novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade:

“
Documentos novos.
A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos.

(...)

Contraprova
. O juiz não mais deverá admitir juntada de documentos aos autos, posteriormente à inicial ou à contestação, salvo se este constitui contraprova de documento apresentado pelo réu na defesa (RT 523/238)”.
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 12ª ed. São Paulo: RT, 2012. p. 761).

Desse modo, a “Declaração firmada por IVANEIDE MARTINS DE ALMEIDA” – ID 85764021 - Pág. 1 (testemunha na qual o advogado da parte autora se comprometeu a intimar para audiência, mas que não compareceu no ato) não é “documento novo” e é inábil a constituir contraprova, pois foi juntada nos autos extemporaneamente.

Acertadamente o juízo pontuou que ainda que se considerasse como prova o documento supra mencionado, não há confirmação da ocorrência do acidente na forma narrada na inicial, apenas afirmação da professora de que “soube” do acidente quando chegou na escola.

Quanto as demais provas, verifica-se que os Laudos Médicos trazidos com a inicial não possuem relação com o acidente de trabalho supostamente ocorrido em outubro de 2016. (ID 85763484 - Pág. 3 e 4)

Como constou na sentença, os atestados inseridos aos “ID 85763484 - Pág. 6” e “ID 85763486 - Pág. 2 “ foram produzido em 18/01/2017 e 18/08/2017, ou seja, após o termino do contrato de trabalho objeto da demanda, e constou que a patologia da apelante é crônica na coluna cervical.

A instrução foi encerrada após oportunizado o contraditório e ampla defesa para as partes.

Nesse passo, denota-se que realmente não ficou comprovada a ocorrência do acidente de trabalho, que era ônus da parte autora (artigo 373 I CPC).

No mais, os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação da apelante deu-se com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, pois não houve aprovação em concurso público.

A contratação destinou-se à prestação de serviço por tempo determinado para atendimento de excepcional interesse público.

Portanto, não há que se falar declaração de nulidade do pacto, retificação da CTPS, estabilidade provisória, e pagamento integral da remuneração.

Em outras palavras, não comprovado a alegado acidente de trabalho, restam prejudicados os demais pedidos que se originaram do evento.

Do mesmo modo, ausente a comprovação do nexo causal, não há falar-se em indenização moral ou material decorrente do acidente de trabalho.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ficando mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Honorários de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, a teor do disposto no artigo 98 §

3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022